Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-14.2021.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos em benefício previdenciário - Cobrança indevida - Dívida questionada pelo autor, que negou a contratação – Documentos exibidos na contestação – Impugnação do autor relativamente às assinaturas apostas nos documentos – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura competia ao réu, que nada provou – Inteligência do art. 429, II, CPC –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos em benefício previdenciário - Cobrança indevida - Dívida questionada pelo autor, que negou a contratação – Documentos exibidos na contestação – Impugnação do autor relativamente às assinaturas apostas nos documentos – Ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura competia ao réu, que nada provou – Inteligência do art. 429, II, CPC – Declaração de inexistência do débito – Admissibilidade – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" – Desnecessidade de prova - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios do primeiro desconto do valor da prestação no benefício previdenciário do autor – Encargos sucumbenciais de responsabilidade exclusiva do Banco réu – Recurso desprovido do Banco-réu e provido em parte o do autor.